Tribunal: CARF
Processo: 13984.000515/00-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/12/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESCLARECIMENTOS
Contatada omissão na decisão embargada, acolhem-sem os embargos de declaração para saná-la.
Embargos de Declaração Acolhidos.

Inteiro teor:
S3-(31 1
El 2.(13
.
,.
MINISTÉRIO DA FAZVNDA
CONSEL110 ADMINISTRA'11V0 DE RECURSOS FESCAIS
sk.5g5:-:::
ir
1 ER( El R A SE( AO DF. .I UI ,( lAM ENIO
' '' '.: :.í ! ••••;"'...,:-.-::
Processo n"
139t4.000515/00-81
Recurso n"
235 866 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.490 — 3" (::Imara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2010
Matéria
PIS
Recorrente
EDIBA ELIA R(..) DIESEL BATTLS 11 , I,A II DA
Recorrida
PROCURADOR CA GERAL DA l i ALENDA NACIONAL,
ASSI1N l'O: CON 1 tutu_ iiçÃo PARA O PiS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/12/1995
EMBARGOS DE DEC1, AR/1CM/ F SC1 ,ARECI M ENTOS
Conslalada omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para sana-la
lmbat gos de Declai ação Acolhidos,
Vistos, relatados e diseui idos os presentes autos,
Acordam os membros do C'olegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para teu ati tical o acórdão embargado paia reconhecer a incidência
de atual ização mot ietar i a até 31/12/1995 dos indébitos tributar ios a SC:tem
repetidos/compensados e, a partir de 1" de janeiro dc 1996, a incidência de juros
compensatórios à taxa Selic, segundo as normas legais vigentes, nos termos do voto do Re i ator.
1
7/
/
L'Ll
Rodi igo da Losta,Pô
/7-/ssas - " esid ente
,12 -
...:,/
.José Adão/ ' it.' fit .. - e Morais - Relato'.
,
.
V
ParticiNn , ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas, José Adão -Vitoi Mo de Morais, Antônio Lisboa Cardoso, Maurício "I aveira e
Silva, Maria Teresa Martinez Lopez, e Ft anciseo Mauricio Rabelo de Albuquerque e Silva
(Suplente),
i
,

Relatório
InconfOrmada com o acórdão n" 202-18.971, às tis, 172/176, datado de
07/05/2008, a recorrente interpôs os embargos de declaração às fls. 196/198, alegando omissão
mi decisão embargada.
Segundo a embargante, houve omissão quanto à atualização monetária dos
indébitos cujo direito à repetição/compensação lhe foi reconhecido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
Os embargos lôram interpostos tempestivamente, assim deles conheço.
O acórdão embargado reconheceu à recorrente o direito de repetir/compensar
os indébitos decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior, referentes ao período de
apuração de setembro a dezembro de 1995, eLetuados nos termos dos Decretos-Lei n" 2.445 e
n" .2.449, ambos de 1988, .julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em
relação à contribuição devida. segundo as leis Complementares
n" 7, de 1970, e n" '17, de
1973.
No entanto, não se pronunciou sobre a atualização monetária dos valores a
serem repetidos/compensados nem sobre a incidencia ou não de juros compensatórios.
A atualização monetária e o pagamento de juros compensatórios sobre a
repetição/compensação de indébitos tributários é um direito do contribuinte, A atualização
monetária está prevista na Leá. .ti." 8..383, de .30/12/1991, art. 66, § Já Os juros
compensatórios, à taxa Selie, estão previstos na Lei • n" 9.250, de 26/12/1995, art. 39, §, c/e o
art. 7.3 da Lei n" 9..532, de I O/ 2/1997.
l iur face, do exposto, voto pelo acolhimento dos 'Embargos de Declaração
para rerratificar o acórdão embargado paia reconhecer à recorrente o direito de
repetir/compensar- os indébitos que lhe foram reconhecidos na decisão embargada, ou seja,
decorrentes dos pagamentos relerentes ao período de apuração de setembro a dezembro de
1995, atualizados monetariamente, até .31/12/1995, pelos mesmos índices utilizados pela
Secretaria da Receita Federal do 13rasi1 para a cobrança de seus débitos e, a partir de l" de
.janeiro de 1996, acrescidas de juros compensatórios à taxa Sclic, nos termos das normas legais
vi gentes.
Jose
tr;
(f7
Adão' ' -no de Morais
2